Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-43.2023.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Consolidação da propriedade que só pode ser impedida pelo pagamento da integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. Matéria pacificada sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema 722 do STJ. A Lei no 10.931/04 afastou a possibilidade de purgação da mora. Pagamento

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Consolidação da propriedade que só pode ser impedida pelo pagamento da integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. Matéria pacificada sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema 722 do STJ. A Lei no 10.931/04 afastou a possibilidade de purgação da mora. Pagamento parcial. Irrelevância em qualquer percentual, pois a teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Dec.-Lei no 911/69. Diretriz cristalizada pela 2a Seção do STJ. Mora confessada na contestação que não se descaracteriza pela eventual abusividade de encargos acessórios (STJ, Tema 972) e/ou a partir de genéricas alegações. Pedido contraposto, ao depois deduzido, após a troca de patronos, que cede à preclusão consumativa e à falta de formal reconvenção. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Honorários majorados, alterada a sua base de cálculo. Recurso desprovido, com observação.